Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENILDA MARIA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por GENILDA MARIA FERREIRA contra COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA em face da Decisão (ID 16276914) que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões, alega a necessidade de concessão da tutela urgência para obrigar o Agravado a entregar o apartamento objeto da demanda. A parte agravada apresentou contrarrazões, ID 17846278, ocasião em que sustenta a ausência de pedido de tutela de urgência no recurso de apelação e, assim, o agravo interno deve ser improvido. É o relatório. Decido. Em análise ao recurso de Apelação interposto pela Autora (ID 14992111), observa-se que de fato inexiste pedido de antecipação de tutela recursal. O apelo da autora objetiva reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente em obrigação de entregar imóvel residencial em Águas Claras. Desse modo, a decisão de ID 16276914 foi lançada em manifesto equívoco por esta Relatoria, razão pela qual a revogo. Ademais, o pedido de antecipação de tutela foi exaustivamente debatido nos autos e indeferido, com trânsito em julgado, não cabendo nesse momento processual a reabertura de debate, ante a preclusão. Por outro lado, a interposição do presente agravo configura condução temerária da causa, uma vez que induziu o juízo a erro enquanto deveria ter alertado da inexistência de pedido de tutela recursal na Apelação Cível. Sabe-se que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis que protelem a entrega da prestação jurisdicional. Além disso, o legislador elencou na legislação processual condutas das partes que configuram atos atentatórios ao exercício da jurisdição, com o intuito de reprimir abusos e ilícitos processuais. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Assim, ao sustentar o pedido de tutela recursal já julgado e já formado coisa julgada que sequer foi requerido na apelação, a Agravante viola os deveres de veracidade, lealdade e boa-fé, incorrendo em litigância de má-fé, nos termos do Art. 80, incisos II e V, do CPC. Acerca do tema, confira-se os seguintes dispositivos legais: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. No mesmo sentido, confiram-se julgados dessa Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4o, CPC). DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (ART. 80, II C/C ART. 81, "CAPUT" E §1o, TODOS DO CPC). REITERAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. INDUÇÃO DO TRIBUNAL EM ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A gratuidade de justiça foi deferida aos agravantes (id. 9018149) quando o processo tramitava na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, porém, ao ser firmada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública, o julgador averiguou que os autores não preenchiam os requisitos para a concessão do benefício, razão por que acolheu a impugnação apresentada pelo réu e, de forma expressa, fez constar na sentença que: "(...) Dessa forma, revogo a concessão da gratuidade anteriormente deferida, inclusive quanto aos avalistas, uma vez que também não demonstraram sua condição de hipossuficiente, mesmo com a juntada da declaração de IR por Marli Teresinha Erbe a ID 10538816" (...)(g.n). 2. Os agravantes foram intimados para regularização do preparo e não observaram a imposição legal de recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), razão pela qual a apelação não foi conhecida, em razão da deserção. 3. Os agravantes buscaram, dolosamente, alterar a verdade dos fatos ao afirmarem, por ao menos duas vezes, na apelação e neste agravo, que são beneficiários da gratuidade de justiça, embora os autos demonstrem exatamente o contrário, o que se compreende como a intenção dolosa de induzir o Tribunal em erro, prática para a qual o legislador previu a necessidade de repreensão, no caso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé. 4. Com fundamento no art. 81, "caput" e seu §1o do Código de Processo Civil, condena-se os agravantes, solidariamente, ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma da fundamentação. 5 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236671, 07296837620178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS C/C VISITAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. APELOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MENOR. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. RECUSA. PRESUNÇÃO LEGAL DE PATERNIDADE. VÍNCULO DE PATERNALIDADE. OUTRAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o-A, DA LEI 8560/92 C/C ARTS. 231 E 232, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA 301 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA MÃE DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento não conhecido 2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes. Preliminar de ofício. 3. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável. Art. 2o-A, da Lei no 8560/92. 3.1. Nomeado Curador Especial para representar os interesses da menor L.C.P e não havida a interposição de apelo, tem-se que o causídico não possui poderes para representar a menor e, por conseguinte, para interpor apelação em nome da criança, gerando sua ilegitimidade ativa. 3.2. Do mesmo modo, a genitora não possui legitimidade para apresentar defesa em favor da infante, inclusive, ante a patente colidência de interesses da menor. Preliminar de ofício. 4. Observa-se que, quando da recusa da parte de se submeter ao exame de código genético-DNA, o ordenamento jurídico admite a prova indiciária com o julgamento da demanda amparado em outras provas que não a perícia técnica. 4. In casu, os indícios fazem concluir que o autor é o pai da criança, mormente pela recusa categórica da genitora da infante e do seu pai registral em realizar o exame de DNA. Inteligência arts. 231 e 232 c/c Lei no 8560/92. 5. O Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes proceder com boa-fé, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, sob pena de multa. 5.1. Caracterizada conduta não tolerada pelo ordenamento processual civil, a condenação da mãe da infante nas penas por litigância de má-fé é medida que se impõe, nos moldes do artigo 80, incisos II e V do CPC. 6. Agravo de Instrumento não conhecido. 7. Preliminar de ilegitimidade ativa da menor suscitada de ofício. Apelo da infante L.C.P não conhecido. 8. Apelo da ré C.C.P conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1273367, 00073195020148070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por fim, advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso manifestamente inadmissível, nos termos do §4° do Art. 1.021 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo Interno, em razão da manifesta admissibilidade, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT. Com fundamento no art. 81, “caput” e seu §1o do Código de Processo Civil, condeno a Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma da fundamentação. Após o trânsito em julgado, voltem-se o feito concluso para análise da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:53:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador